Tribunal: TJSP
Processo: 2298440-47.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão de desconstituir acórdão proferido em ação reivindicatória com sustento no artigo 966, incisos V e VIII do Código de Processo Civil – Ausência das hipóteses previstas no aludido artigo de lei – Questões exauridas na ação reivindicatória que não podem ser novamente discutidas por meio de ação rescisória – Falta de interesse processual – Ação rescisória julgada

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão de desconstituir acórdão proferido em ação reivindicatória com sustento no artigo 966, incisos V e VIII do Código de Processo Civil – Ausência das hipóteses previstas no aludido artigo de lei – Questões exauridas na ação reivindicatória que não podem ser novamente discutidas por meio de ação rescisória – Falta de interesse processual – Ação rescisória julgada extinta sem resolução do mérito.